Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-76.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003767-76.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCIDES JOAO SCHERER - CPF: 399.814.790-04 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003767-76.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BRF S.A.

Recorrido(s):

ALCIDES JOAO SCHERER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta consta a Recorrente como responsável pelo pagamento das estadias, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ATRASO SUPERIOR À 5H PARA A DESCARGA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a recorrida que foi contratada para carregar carga dos Armazéns da empresa Sipal Industria e Comercio, localizada na cidade de Sorriso-MT e levar até os armazéns da empresa Ré na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Comprova que a descarga sofreu atraso superior a 5h (cinco horas), o que entende fazer jus a contraprestação a título de estadias, pois não foi respeitada a imposição do art. 11 da Lei n° 11.442/2007.

Em defesa, a Recorrente alega que resta indevido as estadias requeridas na presente demanda, eis que não foi comprovado o alegado atraso.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que assiste razão ao recorrido.

Assim, dispõe o art. 5o-A, §2o da Lei 11.442/2007:

“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Assim, tem-se que há solidariedade entre o contratante e o subcontratante
, o que implica na responsabilidade da Recorrente em decorrência ao atraso no descarregamento da mercadoria.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIAS
PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE
ESTADIAS
– APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da
subcontratação
do
transporte
, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de
transporte
rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada.

2 - No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de
Transporte
de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.
3- Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.

4 - Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.

(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”

Quanto à demora no descarregamento da mercadoria, verifico que a Recorrida demonstrou sua incidência, juntando aos autos documentos que demonstram a permanência do veículo por prazo superior a 5 (cinco) horas.

Ora, verifica-se que a recorrida juntou ticket de estacionamento e comprovante de movimentação interna do veículo na balança, em que acusam os horários de entrada e de saída.

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022